Tribunal: TJDFT
Processo: 0748134-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO.
I. Em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E.
II. A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.